Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726649-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO RONIER FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 58212332, transcorreu in albis o prazo conferido ao réu para apresentação das razões de apelação. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu RICARDO RONIER FERREIRA SILVA, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa do advogado constituído (Dr. Queslei da Silva e Souza, OAB/DF 57.971-A), para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora